Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728108-65.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: J SILVA MERCEARIA, HORTIFRUTIGRANJEIROS E ACOUGUE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Em consulta ao andamento processual, verificou-se ter sido proferida sentença no processo principal. Intimado para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso, o agravante apresentou petição reconhecendo a perda do objeto do agravo interno em razão da sentença proferida no processo principal (ID 17105192). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator